Tribunal: TJDFT
Processo: 0766079-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado, por considerá-lo deserto em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo no prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Os agravantes alegam possuir renda inferior a três salários-mínimos e requerem a reforma da decisão, reiterando pedido de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a desistência do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovaram sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal autoriza a aplicação da penalidade de deserção do Recurso Inominado, no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e no art. 98 do CPC, não bastando a simples declaração de hipossuficiência quando existirem indícios em sentido contrário.
4. No caso dos autos, o pedido de gratuidade foi indeferido, destacando-se: “(...), os recorrentes omitiram as suas profissões em suas petições e não atenderam integralmente o despacho de ID 67679396. Ressalte-se que a ausência de declaração de bens na base de dados da Receita Federal, por si só, não comprova a carência de recursos dos recorrentes, porquanto deve haver prova da receita mensal por outros meios (CTPS, contracheque, extratos bancários). Com isso, considerando a omissão mencionada, que os recorrentes residem no Lago Sul, região nobre do Distrito Federal, conforme comprovante de residência de ID 67666025 e que o recorrente ADEMAR é economista (vide carteira de identidade profissional de ID 67666023), conclui-se que os recorrentes possuem renda suficiente arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família.” (ID 68033381).
5. A Constituição Federal estabelece que o Estado fornecerá assistência jurídica integral e gratuita somente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Portanto, a concessão da assistência deve ser precedida da demonstração da necessidade por aqueles que não podem arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento ou o de sua família (art. 98 e ss., CPC).
6. A existência de elementos que evidenciam o não preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade autoriza o seu indeferimento. E, no caso concreto, esses elementos foram indicados claramente na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade (ID 68033381) e nem mesmo após a interposição do Agravo Interno os recorrentes providenciaram a adequada instrução do pedido, sendo inaceitável o uso exclusivo de prints do site da Receita Federal com essa finalidade, pois apenas indicam a não apresentação de Declaração de Ajuste Anual, a critério do contribuinte.
7. Por fim, no que concerne ao reiterado pedido de desistência, destaca-se que o pleito somente veio aos autos em sede de Embargos de Declaração (ID 68546709), quando já proferida a decisão de não conhecimento do recurso, de modo que houve preclusão da oportunidade de deduzi-lo, não sendo possível a formulação do pleito com a evidente finalidade de livrar-se dos ônus processuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 100; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 31, §1o.